Tribunal: TJES
Processo: 0004890-05.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004890-05.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMI FELBERG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI nos autos n° 0004890-05.2019.8.08.0038

Embargante: NOEMI FELBERG OLIVEIRA

Embargado: MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO SANADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LONGO PERÍODO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TEMA 916 DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISÃO EMBARGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NOEMI FELBERG
em face da decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso Inominado por considerá-lo deserto.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material no julgado, argumentando que, ao contrário do que foi afirmado na decisão embargada, houve, desde a petição inicial, expresso requerimento para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência. Sustenta que o não conhecimento de seu recurso por deserção cerceia seu direito de acesso à justiça.

Quanto ao recurso inominado, sustenta a autora, em síntese, que foi contratada pelo município em regime de designação temporária para exercer a função de professora, de forma quase ininterrupta, por sucessivos contratos que perduraram de fevereiro de 2010 a janeiro de 2018. Argumenta que tal situação descaracterizou a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando uma burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88). Por fim, busca a demandante que seja declarada a nulidade dos contratos, com o reconhecimento de um vínculo contínuo, e a consequente condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período, no valor de R$24.863,03.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, JULGANDO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso sustentando que as contratações, embora formalmente distintas e precedidas de processos seletivos anuais, foram na prática ininterruptas e visaram suprir uma necessidade permanente da Administração, qual seja, a de professor. Assevera, ainda, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a nulidade de tais vínculos e, como consequência, o direito do servidor ao FGTS. Almeja a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões, o Município de Nova Venécia aduz a legalidade das contratações, pois amparadas em lei municipal e precedidas de processos seletivos distintos, o que afastaria a alegação de continuidade e de prorrogação indevida. Assevera, ainda, que, sendo válidos os contratos, não há que se falar em direito ao FGTS, verba não contemplada pelo regime jurídico-administrativo. Pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço dos presentes embargos, pois tempestivos, conforme certificado nos autos.

De início,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pela recorrente para, com efeitos infringentes,
anular a decisão monocrática
que não conheceu do Recurso Inominado por deserção. A parte autora formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sua petição inicial, instruindo-o com declaração de hipossuficiência. Tal pedido não foi analisado pelo juízo de origem nem por este juízo recursal antes da declaração de deserção, o que configura cerceamento de defesa. Assim,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente e passo à análise do mérito recursal.

O Município de Nova Venécia, em sua contestação, levantou três questões prévias ao mérito: duas preliminares de incompetência e uma prejudicial de mérito referente à prescrição. Passo à análise individualizada de cada uma.

1. Da Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum

O Município requerido sustenta que a competência para julgar a causa seria da Justiça do Trabalho, e não da Justiça Comum, sob o argumento de que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de natureza trabalhista. A preliminar não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 3.395, firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa.

No caso, o pedido de pagamento de FGTS não decorre de uma relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim de uma consequência indenizatória pleiteada em razão da alegada nulidade dos referidos contratos administrativos. Portanto, a natureza do vínculo original é administrativa, o que fixa a competência na Justiça Comum, especificamente no Juizado Especial da Fazenda Pública, para apreciar a validade do ato administrativo e suas consequências patrimoniais.

2. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial por Complexidade da Causa

O ente municipal argumenta que a demanda exigiria a realização de perícia contábil para o cálculo dos valores de FGTS, o que configuraria alta complexidade probatória e, consequentemente, afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Esta preliminar também deve ser rechaçada. O cálculo dos valores devidos a título de FGTS é uma operação puramente aritmética. Consiste na aplicação do percentual legal de 8% sobre a remuneração mensal da servidora. Tais valores de remuneração são facilmente comprovados por meio das Fichas Financeiras, documentos que a própria Administração Pública possui e que foram juntados aos autos. A autora, inclusive, apresentou uma planilha de cálculo detalhada com a petição inicial.

Dessa forma, a apuração do montante devido não requer perícia contábil complexa, podendo ser realizada por simples cálculo aritmético, o que mantém a causa dentro da alçada de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Da Prejudicial de Mérito – Prescrição Quinquenal

Por fim, o Município alega a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, requerendo que sejam consideradas prescritas todas as verbas anteriores a 11 de novembro de 2014, uma vez que a ação foi ajuizada em 12 de novembro de 2019.

A prejudicial de mérito não procede, conforme a tese defendida pela autora em sua réplica e recurso. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212/DF (Tema 608), alterou o prazo prescricional para a cobrança de FGTS de trinta para cinco anos.

Contudo, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo uma regra de transição: para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento (13 de novembro de 2014), aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data da decisão do STF.

A presente ação foi ajuizada em
12 de novembro de 2019
. O prazo de cinco anos a contar da decisão do STF se encerraria em 13 de novembro de 2019. Tendo a autora proposto a demanda antes do fim desse prazo de transição,
está dentro do prazo de cinco anos estipulado pela modulação de efeitos do STF
. Assim, não há que se falar em prescrição das parcelas pleiteadas.

Quanto ao mérito da demanda, a controvérsia cinge-se em decidir sobre a validade das sucessivas contratações temporárias da recorrente pelo município e, caso declarada a nulidade, se a servidora faz jus ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, por meio do artigo 37, II, da Constituição da República, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida de exceção e, como tal, deve ser interpretada restritivamente.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio da declaração emitida pelo próprio município, que trabalhou como professora de fevereiro de 2010 a janeiro de 2018, com breves interrupções que coincidem com os períodos de recesso escolar. Por sua vez, o Município alegou que cada contratação foi precedida de um novo processo seletivo, o que as tornaria independentes e lícitas.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a razão está com a recorrente. A sucessiva e prolongada contratação de servidor para o exercício de função de natureza permanente e essencial à administração, como é a de professor, desnatura o caráter excepcional e temporário que a Constituição exige. A realização de processos seletivos simplificados anuais não tem o condão de convalidar a flagrante burla ao princípio do concurso público. A necessidade de pessoal na área da educação é permanente, e não transitória.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 765.320, Tema 916), firmou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Portanto, a manutenção da recorrente nos quadros da Administração por mais de oito anos, por meio de sucessivos contratos temporários, evidencia a irregularidade e a consequente nulidade do vínculo administrativo mantido entre as partes. Essa nulidade gera, para a servidora, o direito aos depósitos do FGTS em sua conta vinculada, como forma de compensação e para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

DISPOSITIVO

Face ao exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado para
TORNAR SEM EFEITO
a decisão monocrática, que julgou deserto o Recurso Inominado.

Voto é no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/02/2010 a 18/01/2018;

b) CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada da trabalhadora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período correspondente, com correção monetária a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional nª 113/2021 em 09/12/2021 incidirá sobre os valores tão
somente
a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
e após os depósitos, o índice de correção monetária aplicada deverá ser a TR.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso, além de estar amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)